Tribunal: TJSP
Processo: 2169908-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Gestão de negócios. Ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu pedido liminar de arresto de R$20.000,00 investidos pelo requerente em "Bitcoins". Alegação de pirâmide financeira e fraude. Decisão mantida. Liminar indeferida vez que não presentes os pressupostos necessários à sua concessão. Art. 300 do NCPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Gestão de negócios. Ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu pedido liminar de arresto de R$20.000,00 investidos pelo requerente em "Bitcoins". Alegação de pirâmide financeira e fraude. Decisão mantida. Liminar indeferida vez que não presentes os pressupostos necessários à sua concessão. Art. 300 do NCPC. Questões, ademais, que envolvem o mérito da discussão e que podem ser, em princípio, novamente reapreciadas nos autos principais, no momento da sentença. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169908-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante JOSÉ
EMÍLIO CATANHO DA SILVA JUNIOR, são agravados JOSÉ CARLOS MARTINS e
GER-3 SOFTWARE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169908-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: CATANDUVA - 2a VARA CÍVEL
(Juíza Dra. Maria Clara Schmidt de Freitas)
AGRAVANTE: JOSÉ EMÍLIO CATANHO DA SILVA JUNIOR
AGRAVADOS: JOSÉ CARLOS MARTINS; GER-3 SOFTWARE SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA.; VIC TRADERS.
VOTO no 28.670
Agravo de instrumento. Gestão de negócios. Ação de indenização
por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência.
Decisão que indeferiu pedido liminar de arresto de R$20.000,00
investidos pelo requerente em “Bitcoins”. Alegação de pirâmide
financeira e fraude. Decisão mantida. Liminar indeferida vez
que não presentes os pressupostos necessários à sua concessão.
Art. 300 do NCPC. Questões, ademais, que envolvem o mérito da
discussão e que podem ser, em princípio, novamente
reapreciadas nos autos principais, no momento da sentença.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Emílio
Catanho da Silva Junior contra a r. decisão aqui por cópia a fls. 21/23 fls. 39/41
dos autos originais que, em autos de “ação de indenização por danos materiais
e morais” que move em face de Vick Traders, José Carlos Martins e Ger-3
Software Serviços Digitais Ltda. indeferiu a liminar de arresto pleiteada para
bloqueio de ativos financeiros no valor de R$20.000,00.
Em suas razões recursais, alega que investiu cerca de R$20.000,00
no mercado de criptomoedas, mediante operação intermediada pela corré Vik
Traders. Entretanto, sustenta que jamais recebeu o rendimento prometido, ou
qualquer outro, tampouco o dinheiro investido. Diz que a medida cautelar de
arresto é necessária pois há fortes indícios de fraude, uma vez que os sites da
Vik Traders se encontram totalmente desativados. Afirma que, na verdade, Vik
Traders é empresa “fantasma”, sendo que as operações seriam realizadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169908-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
empresa Ger-3 Software Serviços Digitais Ltda., e seu sócio José Carlos Martins.
Diz que as corrés são alvo de investigação da CVM.
Requer a concessão da tutela de urgência para que seja
determinada a indisponibilidade via Bacenjud da conta dos agravados no
montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), a fim de se evitar o esvaziamento
patrimonial, sendo evidente o risco ao resultado útil do processo e, ao final, o
provimento do recurso tornando definitiva a liminar.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/23.
É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento, dispensada a
intimação das partes porque desnecessária.
Em que pese o inconformismo do agravante, não lhe assiste razão,
mantida a r. decisão recorrida.
De acordo com as regras trazidas pelo novo Código de Processo
Civil, a antecipação provisória dos efeitos do provimento final buscado pelo autor
está inserida na chamada de “tutela provisória”, que se subdivide em tutelas de
urgência e tutelas de evidência (art. 294 do NCPC), e que possuem como
característica o fato de serem fundadas em cognição sumária, superficial, visando
minorar os ônus da demora natural do processo.
A tutela provisória de urgência, por sua vez, pode ser satisfativa ou
cautelar e exige a presença de requisitos genéricos, consubstanciados na
demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de
comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se “da probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os
elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de
se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Luiz
Guilherme Marinoni e outros, in Novo código de processo civil comentado. São
Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015, p. 312).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169908-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Quanto ao segundo requisito, os mesmos autores consignam que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura
do direito” (idem, p. 313).
Há ainda, um pressuposto negativo, qual seja, a impossibilidade de
a concessão da antecipação da tutela significar irreversibilidade dos efeitos
gerados (art. 300, §3o, do NCPC).
Assim, na hipótese dos autos, entendo ausente a demonstração dos
requisitos necessários à concessão da medida.
Há verossimilhança do direito do autor, diante da documentação
acostada, mormente quanto a transferência realizada e o contrato firmado com
Vik Traders.
No entanto, como decidido:
“(...) no caso dos autos, não há indícios de que as requeridas
efetivamente não disponham de patrimônio que possa suportar as consequências
de eventual condenação.
Vale ressaltar que a mera alegação de que outros clientes também
estão reclamando da demora nos saques, não autoriza a medida pretendida,
tampouco é indício de alguma fraude ou manobra articulada para
descumprimento deliberado do contrato.
Salienta-se, por fim, tratar de mercado de risco, o que é de
conhecimento dos investidores. ”
Por esta razão, bem andou a d. Magistrada a quo em indeferir o
pedido de arresto cautelar e bloquear o patrimônio da ré e de terceiros, já que
postula, inclusive, o bloqueio de contas em nome de outra pessoa jurídica e de
seu sócio vez que prudente aguardar manifestação da parte adversa.
Os elementos trazidos pelo agravante não oferecem grau de
probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, apenas, mera
aparência que ainda representam dúvida na convicção do Julgador, não
permitindo a firme conclusão de que a realidade fática possa ser como é descrita.
Nesse sentido são os seguintes julgados desta E. Corte:
“Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169908-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
morais. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar o bloqueio liminar de R$6.986,00 investidos pelo autor em
criptomoedas. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
ou perigo de dano necessários para a concessão da medida liminar. Ausência
dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Tutela
provisória indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido. (Agravo de
Instrumento 2073788-18.2020.8.26.0000; Relator: Des. Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 15/06/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL, COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. PEDIDO LIMINAR QUE REPRESENTA ANTECIPAÇÃO DO
PROVIMENTO JURISDICIONAL. CONCESSÃO DA MEDIDA QUE SE MOSTRA
PREMATURA. MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA QUE INDEFERIU A
PRETENSÃO LIMINAR DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. Neste momento
de cognição sumária estão ausentes elementos de convicção suficientemente
seguros para determinar o arresto dos valores investidos em criptomoedas, sendo
prudente
o
estabelecimento
do
contraditório.”(Agravo
de
Instrumento
2015281-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/06/2020).
Portanto, ainda que as alegações do agravante possam ser
verossímeis, a não concessão da liminar é a prudência mais adequada à situação
posta nos autos, razão pela qual fica mantida a r. decisão guerreada, tal como
lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator